Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
ADVOGADOS. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe, ainda, a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido. Precedentes.
2. No caso, o pedido de habilitação em cumprimento provisório de sentença relativa a honorários advocatícios não enseja, por si só, conduta suscetível de caracterizar a litigância de má-fé, pois todos os advogados que atuarem numa mesma causa, de forma sucessiva e não concomitante, têm direito à parcela do crédito referente aos honorários sucumbenciais para que todos sejam beneficiados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.